Tribunal: TJDFT
Processo: 0022256-11.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI 7.357/85, ART. 59. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial, pela qual o autor pretende receber o valor de R$ 5.158,79 descrito nos cheques SA-000234, SA-000235 e AS-000236. 1.1. Na sentença, foi reconhecida a prescrição intercorrente da ação executiva e, por conseguinte, extinto o processo executivo nos termos do artigo 934, V, do CPC. 1.2. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente. Subsidiariamente, requer a continuação do feito para afastar a prescrição sobre os honorários advocatícios.

2. Os artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85 dispõem que o cheque prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias da sua emissão, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, ou de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior. 2.1. O cheque foi emitido pelo réu, ora apelado, em favor do autor, em 21/8/2014. A execução foi ajuizada dentro do prazo legal para execução.

3. Em consonância com o art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada (6 meses).

4. O pedido reiterado de diligências sem que se demonstre elementos concretos de efetividade da medida não autoriza o retorno da marcha processual.

5. O curso do processo foi suspenso até o final do prazo para o pagamento da dívida estabelecido no acordo, voltando a correr a partir do despacho de 13/05/2020, que determinou a intimação do exequente para informar sobre a quitação da dívida, quando houve o início do prazo da prescrição intercorrente, findando-se em 13/11/2020, sem que o exequente tenha localizado bens penhoráveis, situação que perdura até a presente data.

6. Jurisprudência: “(...) Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. 2. Nos casos de execução fundada em cheque, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei n.o 7.357/85. 3. Não tendo havido a localização de bens penhoráveis, a prescrição intercorrente começa a fluir do esgotamento do prazo suspensivo de um ano a que faz referência o artigo 921, §1o, do Diploma Processual, tendo em vista a impossibilidade de prosseguimento indefinido da execução. 4. A repetição de diligências voltadas à localização de bens, quando desprovidas de efetividade, não tem o condão de afastar a configuração da prescrição intercorrente. Precedentes TJDFT e STJ. 5. Decorridos mais de 6 (seis) meses desde o fim do prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo referido pelo §1o do art. 921, CPC sem que o exequente pudesse apontar a existência de bens penhoráveis ou sinalizar mudança na situação financeira do devedor, resta nítido o implemento das condições para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (00432900820148070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/11/2021).

7. Apelo improvido.